Tribunal: TJDFT
Processo: 0002516-82.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002516-82.2004.8.07.0001 AGRAVANTES: ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 14018474 – p. 33/40 e 41/47, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pela ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 15307914 – p. 82/83) negou provimento aos apelos. O STF, por sua vez (ID D 26569042 – p.6/8), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que se aguardasse o pronunciamento de mérito do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral. Assim, publicado o acórdão do mencionado paradigma, e em estrito cumprimento à determinação do STF, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014